Tribunal: TJMT
Processo: 0013133-44.2016.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013133-44.2016.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO BATISTA SANTANA FILHO - CPF: 003.303.391-92 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JONATAN MARTINS SANTANA - CPF: 053.036.571-59 (RECORRENTE), HEMERSON RICARDO RODRIGUES FRANCO - CPF: 842.409.891-91 (VÍTIMA), FLAVIA HERLAYNE RODRIGUES FRANCO - CPF: 836.976.751-68 (ASSISTENTE), ADRIANA CARDOSO SILVA - CPF: 023.230.021-63 (ASSISTENTE), ELVIS DOUGLAS OQUIZAEL CUNHA (ASSISTENTE), GILSON DEFENSOR DE ALMEIDA - CPF: 531.954.001-97 (ASSISTENTE), ALINE CAMARGO DE FIGUEIREDO - CPF: 029.641.781-51 (ASSISTENTE), NILZA PAULA DE ALMEIDA - CPF: 889.131.041-72 (ASSISTENTE), LUCIENE MARIA NEPOMUCENO - CPF: 042.644.491-46 (ASSISTENTE), AGOSTINHO LUIS BERTO NEPONOCENO - CPF: 326.220.151-00 (ASSISTENTE), JOÃO BATISTA SANTANA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA. PROCEDÊNCIA. PROVAS FRÁGEIS. SENTENÇA FUNDADA EM TESTEMUNHOS INDIRETOS (OUVIR DIZER). AUSÊNCIA DE CERTEZA DE QUE OS RECORRENTES ESTAVAM ENVOLVIDOS NA PRÁTICA DELITIVA. RECURSO
PROVIDO
PARA
DESPRONUNCIAR
OS RECORRENTES EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

A despronúncia dos recorrentes é medida que se impõe, quando as investigações criminais forem embasadas em denúncia anônima e as testemunhas submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa, afirmam não terem presenciado o fato delituoso mas que tomaram conhecimento deles apenas por “ouvir dizer” que os recorrentes eram os autores do crime, inexistindo, portanto, fundamentos idôneos para a submissão dos recorrentes ao Tribunal do Júri.

1.2

Conforme o entendimento jurisprudencial desta Corte,
"muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia baseada, exclusivamente, em testemunho indireto (por
ouvir dizer
) como prova idônea, de per si, para submeter alguém a julgamento pelo Tribunal Popular
". ( REsp n. 1.674.198/MG , relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 12/12/2017.)

1.3

Por sua natureza, a absolvição sumária foge da esfera das incertezas e exige um conjunto probatório farto e robusto, capaz de convencer o Juízo, ausente de dúvidas, de que o réu deve ser absolvido, em razão da incidência de uma das hipóteses do art. 415, do CPP. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 1a C.Criminal - 0000594-77.2020.8.16.0006 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR NILSON MIZUTA - J. 26.09.2021)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto a tempo e modo por
João Batista Santana Filho e Jonatan Martins Santana
, contra a decisão em que foram
pronunciado
s pela autoria dos crimes de
Homicídio Qualificado
(art.121, § 2o, I, III e IV), c/c
Ocultação de Cadáver
(art. 211 do CP), c/c art. 29,
caput,
e art. 69, todos do CP. Id.
186696227
.

Em suas razões recursais, a defesa pede pela
absolvição sumário
, por entender não existirem provas da autoria delitiva. Alternativamente, almeja a
despronúncia
por ausência de prova da materialidade indícios de autoria. (Id. 183229797).

O Ministério Público, nas contrarrazões recursais, pleiteou o
desprovimento

do recurso (Id. 183229800).

Em
Juízo de Retratação
, o Magistrado
a quo
,
manteve
a decisão objurgada, pelos seus próprios fundamentos (Id. 183229802).

Em seu parecer, a PGJ opinou pelo
provimento
do recurso, para impronunciar os recorrentes, conforme sumário que segue transcrito (Id. 19245655):

“S
umário: Homicídio qualificado – Decisão de pronúncia – Irresignação dos réus – Pretendida a absolvição sumária por ausência de provas da autoria delitiva – Alternativamente, pretende a impronúncia por falta de provas da materialidade e indícios suficientes de autoria – Parcial procedência – Provas produzidas durante a instrução não apontam indícios de que os réus praticaram a conduta a eles imputada – Meras suposições, dissociadas de elementos mínimos não tem o condão de sustentar a pronúncia – Decisão que merece ser reformada – Necessária a impronúncia dos recorrentes – Absolvição Sumária – Inviabilidade – Ausência de prova segura do não cometimento do crime pelos recorrentes - Pelo provimento do recurso, para impronunciar os recorrentes
.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

João Batista Santana Filho e Jonatan Martins Santana
foram pronunciados pela autoria do crime de Homicídio Qualificado e Ocultação de Cadáver,

porque no dia 14.11.2015, mataram a vítima
Hermerson Ricardo,
vulgo “doidera”, por terem desavenças em razão de pertencerem a gangues rivais.

Consta da denúncia que no dia dos fatos, a vítima
Hermerson,
estava em um bar do Cristiano localizado na cidade de Cuiabá/MT, e teria “mexido” com
Aline Camargo de Figueredo,
companheira de
João Batista.

Assim, ao tomarem conhecimento dos fatos,
João Batista
em conluio com
Jonatan
foram atrás da vítima que estava na Rodovia Helder Cândia (estrada da Guia) próxima a um córrego do Bairro Despraiado e lá, o executaram com 28 golpes de faca. Após, jogaram o corpo da vítima dentro do córrego.

Neste grau de jurisdição, a defesa pede a absolvição sumária/despronúncia, ao argumento de que as testemunhas
Aline Camargo, Agostinho Luiz Berto, Lucinei Fernandes e Luciene Maria
são categóricas ao afirmar que os recorrentes não estavam no “Bar do Cristiano”, bem como pelo fato das demais testemunhas não teriam presenciado os fatos.

Feitas essas considerações passo à análise do recurso.

É cediço que
a
pronúncia ou impronúncia dizem respeito a uma avaliação de suficiência probatória. Havendo provas que indiquem a probabilidade de o autor ser o autor/partícipe de crime doloso contra a vida, a pronúncia será a medida adequada. Contudo, nas situações em que,
embora inexistente certeza da inocência, os autos careçam de elementos razoáveis acerca da prova da ocorrência delitiva ou de que o acusado tenha sido seu autor/partícipe, o réu deverá ser impronunciado.

Analisando, detidamente os autos vejo que o pleito merece
provimento para despronunciar os recorrentes,
uma vez que não me convenço dos indícios suficientes de que eles foram os autores ou participaram do delito em questão.

A
existência do crime
está, a princípio, comprovada nos autos a teor

do Boletim de Ocorrência (Id. 183222992-Pg.8); Termo de Declaração
Flavia Herlayne Rodrigues Franco
(Id. 183222992-Pg.14/15); Termo de Declaração
Adriana Cardoso Silva
(Id. 183222992-Pg.16); Termo de Declaração
Lucinei Fernandes da Silva
(Id. 183222993-Pg.12); Termo de Declaração
Elvis Douglas Oquizael Cunha
(Id. 183222993-Pg.14); Termo de Declaração
Leomar Pereira Lopes
(Id. 183222993-Pg.17); Termo de Declaração
Elvis Silva do Nascimento
(Id. 183222993-Pg.19);

Termo de Declaração
Valdinei Oquizael
(Id. 183222994-Pg. 3); Termo de Declaração
Aurizan Silva dos Santos Cunha
(Id. 183222994-Pg.5); Laudo Pericial (Id. 183222995 - Pg.10);

Relatório (Id. 183229652-Pg.15 a Id. 183229653-Pg.7); além da prova oral produzida Relatório de Mídias (Id. 183229663).

Com relação à autoria, vejo que
razão assiste à defesa
quanto ao argumento de que a decisão vergastada teria espeque tão somente em boatos, comentários e declarações indiretas dando conta da suposta participação dos recorrentes no ilícito.

Durante a investigação criminal, ocorreu-se uma
denúncia anônima
, registrada no dia 15.11.2015 dando conta que “
sabe quem matou doidera, e que foram dois homens que trabalham num condomínio na estrada da guia que tem praia artificial, e que residem no bairro Ubirajara, atrás do atacadão, nesta capital (...) Que trata-se de um homem moreno de cerca de 26 anos de idade e ou outro branco com cerca de 36 anos (...) Que esses dois mataram o doidera na noite de ontem a facadas e contaram com ajuda de outros indivíduos que andam com ele.”
(Id. 183222992-Pg.12)

No outro dia (16.11.2015), teve outra
denúncia anônima
que apontou os recorrentes como autores do crime dizendo que “
foram seis indivíduos que praticaram o crime, sendo um deles filho do dono da borracharia do veronico, situado do Jardim Ubirajara (...) que estavam com ele no sábado auxiliaram o crime sendo elas vulgo, botina, o irmão dele douglas, o luciney, o vulgo veio e aurizan, todos participaram”
(Id. 183222992-Pg.13)

As testemunhas ouvidas na fase na policial,
Flavia Herlayne Rodrigues Franco
(Id. 183222992-Pg.14/15
Adriana Cardoso Silva
(Id. 183222992-Pg.16);
Lucinei Fernandes da Silva
(Id. 183222993-Pg.12)
Leomar Pereira Lopes
(Id. 183222993-Pg.17);
Elvis Silva do Nascimento
(Id. 183222993-Pg.19) e
Aurizan Silva dos Santos Cunha
(Id. 183222994-Pg.5 )
não souberam apontar os autores do crime
e apenas
Lucinei
disse que os comentários seriam de que “Bocão” e seu irmão Jony teriam envolvimento no crime.

Por sua vez, as testemunhas
Elvis Douglas Oquizael Cunha
(Id. 183222993-Pg.14) e
Valdinei Oquizael
(Id. 183222994-Pg. 3); disseram que suspeitava ser um rapaz conhecido no bairro pela alcunha de “bocudão” por ele ser conhecido no bairro por ser perigoso e por ter visto ele pilotando a motocicleta da vítima no dia dos fatos.

Em juízo, a testemunha
Aline Camargo de Figueiredo
negou ter ocorrido confusão envolvendo-a e a vítima o bar, e também disse que
não sabia onde teria surgido a história de que a vítima tinha “mexido” com ela.

Agostinho Luiz Berto Neponoceno
, contou que a vítima era conhecida no bairro, que era tranquilo e que tinha o hábito de fumar. Já em relação aos recorrentes, disse que somente os conhece de vista. Com relação aos fatos, disse que no dia do homicídio estava no “bar do Cristiano” e Heverson já estava lá, mas os acusados não. Sobre o suposto desentendimento entre os recorrentes e a vítima
não tinha conhecimento, que apenas
ouviu dizer
que o motivo seria o fato da vítima ter “mexido” com a namorada de um dos acusados.

Flavia Herlayne Rodrigues Franco
, irmã da vítima, em juízo, contou que no dia dos fatos ela foi até o bairro onde Heverson estava ficando para busca-lo, pois ele iria para Rondonópolis. Quando chegou no bairro não conseguiu encontra-lo e quando era umas 17:00, foi avisada que um corpo teria sido encontrado no rio, momento em que se deslocou e encontrou seu irmão, morto.
Sobre a autoria do crime
, contaram para ela
que quem teria matado seu irmão era o dono do bar e seu filho, conhecido por “Bocão”. Que o dono do bar teria mandado dar uma surra na vítima, o que foi constatado, pois ele estava muito machucado e que teria pedido para “Bocão, dar cabo dele.”

O investigador de Polícia
Leonardo Nydaiê de Brito Almeida
, em juízo, contou que não conhece os acusados. Sobre o homicídio, relatou
que em nenhum momento realizou o interrogatório dos mesmos,

mas que eles eram conhecidos por outros crimes
. Narrou que durante as diligências
, moradores do bairro contaram que o “Bocão” estaria andando com a motocicleta da vítima um dia antes do crime
. Ainda durante as investigações, foi descoberto que a passagem apresentada pelo acusado “Bocão” estaria com a data alterada, comprovando que ele estaria na cidade no dia do fato e o corpo foi encontrado próximo a borracharia que pertence a família dos acusados, sendo as principais ligações dos acusados com o homicídio.
Sobre as denúncias anônimas, contou que foram afirmados que os acusados seriam os autores do homicídio.

Premissa em mesa, o que se verifica dos autos são meras conjecturas, fundadas somente em suposições vagas acerca de eventual participação dos recorrentes qual, segundos as testemunhas, ouviram dizer que foram eles que mataram a vítima, o que, a meu ver, não é indicio suficiente de autoria.

Portanto, na hipótese dos autos, à míngua da oitiva de testemunha que tenha presenciado o ilícito, o acervo probatório pode ser sintetizado, em linhas gerais, no
boato, ou comentário geral
(como algumas das testemunhas pontuaram) dando conta de que o crime teria sido perpetrado pelos recorrentes, sendo que também não souberam esclarecer o
motivo
do porque eles teriam feito o crime.

No mais
,
nem mesmo o investigador de polícia
Leonardo
pode trazer nos autores maiores informações que pudessem ligar os recorrentes com o crime praticado, a não ser pelas denúncias anônimas que indicaram ter sido os recorrentes autores do crime.

Alias como bem destacado pela
PGJ,
“
o fato de que o recorrente João Batista ‘andava sempre armado com uma faca’ não pode torná-lo ‘suspeito’ automático do homicídio, já que não há nos autos sequer menção de que a arma do crime foi encontrada com ele, não sendo crível associar tal situação por mera presunção.

A rasura na passagem de ônibus, indicando que o réu João Batista estava na cidade no dia dos fatos também não se mostra suficiente a apontá-lo como autor do crime.” (Id. 192425655)

Quanto ao acusado
Jonatan
ter sido visto pilotando a moto da vítima, verifica-se que a testemunha Elvis Douglas (ouvida apenas na fase policial – foi a única pessoa que afirmou ter visto referido réu ‘pilotando a motocicleta da vítima na sexta-feira”. Nesse ponto, cabe apontar que o crime foi praticado no dia 14.11.2015 (sábado). Ou seja, é possível que a vítima, na sexta-feira (um dia antes de sua morte) tenha autorizado Jonatan a utilizar sua moto, até porque várias testemunhas mencionaram que era comum
Hemerson
emprestar a motocicleta, inclusive, até recebia dinheiro das pessoas para isso.

Nesse contexto, exsurge evidente que o ônus acusatório não fora desempenhado satisfatoriamente, porquanto durante a instrução em juízo não foram produzidas provas aptas a corroborar os indícios de autoria amealhados na fase policial, máxime diante da limitação a testemunhos indiretos, não tendo sido ouvidos em juízo qualquer daqueles agentes públicos que participaram e pudessem ratificar em juízo os meandros da investigação do feito.

Desse modo, se, por um lado, inexistem indícios "suficientes" de que os recorrentes praticaram o crime descrito na denúncia, por outro, também não está provado que eles não são autores ou partícipes do fato, de modo que não se encontram presentes nenhuma das circunstâncias que autorizam a absolvição sumária do réu (CPP, art. 415).

Assim, torna-se imperativa a manutenção da decisão de impronúncia, a qual está em perfeita consonância com o disposto no art. 414 do CPP, segundo o qual:

“Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.”

Nesse sentido:

“
1. “Muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia baseada, exclusivamente, em testemunho indireto (por ouvir dizer) como prova idônea, de per si, para submeter alguém a julgamento pelo Tribunal Popular.”
(REsp n. 1674198/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 5/12/2017, DJe 12/12/2017, grifei). 2. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no REsp 1838513/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 21/11/2019) – Grifei.

O juízo de admissibilidade da pronúncia, embora precário e provisório, deve pressupor
condições probatórias mínimas
para submeter o cidadão ao processo criminal perante o Tribunal do Júri, em respeito às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Desse modo, sem lastro probatório mínimo que fundamente a continuidade da persecução, a
despronúncia é medida que se impõe.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
dou provimento
ao Recurso em Sentido Estrito, para
despronunciar
João Batista Santana Filho e Jonatan Martins Santana
,
com fundamento no art. 414 do CPP,
por não constatar a presença de prova judicializada de indícios suficientes de autoria
, ressalvada a possibilidade – enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade – de ser formulada nova denúncia caso haja prova nova idônea (art. 414, parágrafo único, CPP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024